Tribunal: STF
Processo: AI 317214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: ICMS: mercadoria adquirida de outra unidade federativa sob
o regime de alíquota reduzida: questão relativa ao percentual da
multa aplicada, restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional, de reexame inviável no RE: inviabilidade da
pretendida incidência de regra superveniente (L. 10.932/1997) à
vista do princípio constitucional da irretroatividade das leis